Tribunal: TJPA
Processo: 0814769-42.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814769-42.2025.8.14.0000

PACIENTE: VANDINHO DOS SANTOS MACHADO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE PORTEL-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP). ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo que manteve a prisão preventiva do paciente, preso desde 01.12.2024 pela suposta prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, nos autos nº 0802081-50.2024.8.14.0043.

Alega-se excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão preventiva, e demora na formação da culpa. Assim, requer a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na instrução ou na prestação jurisdicional apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva; (ii) saber se é necessária a determinação para que o juízo coator analise o pedido de revogação da prisão e reavalie a necessidade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo deve ser examinado conforme critérios de razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que, encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52. No caso, o feito seguiu seu curso regular, com redesignações justificadas, sem desídia do Judiciário, conforme reconhecido em precedentes: STJ, RHC 218.885/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2025; STJ, AgRg no HC 1.013.577/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.08.2025.

4. Por outro lado, verifica-se que o d. Juízo não apreciou o pedido de revogação da prisão preventiva, apesar de já haver parecer ministerial, tampouco procedeu à reavaliação da custódia no prazo recomendado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP. Embora, o Supremo Tribunal Federal tenha afirmado que a inobservância do prazo não implica automática revogação da prisão, deve o magistrado ser instado a reexaminar a atualidade e necessidade da medida (STF, HC 191.836-MC/SP, Rel. Min. Edson Fachin).

5. Assim, é cabível a concessão parcial da ordem, apenas para determinar que o juízo coator analise o pedido de revogação e reavalie os fundamentos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

6.
Habeas corpus
parcialmente concedido para determinar ao d. Juízo a análise do pedido de revogação da prisão preventiva e a reavaliação dos fundamentos da custódia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 316, parágrafo único; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 52; STJ, Súmula 21; STF, HC 191.836-MC/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 2020; STJ, RHC 218.885/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2025; STJ, AgRg no HC 1.013.577/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Carolinne Araújo Lisboa Maués, em favor do nacional Vandinho dos Santos Machado, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/Pa, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente está preso preventivamente desde 01.12.2024, pela suposta prática do delito previsto no art. 157, §2º, II e 2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado), nos autos de origem nº 0802081-50.2024.8.14.0043, sustentando excesso de prazo na prisão preventiva por demora na prestação jurisdicional, em relação à análise do pedido de revogação; ainda, quanto para a formação da culpa.

Liminarmente pleiteou a revogação da prisão preventiva, com a imposição subsidiária de medidas cautelares diversas, com a confirmação do pedido no mérito.

Juntou documentos (Num. 28497373)

Indeferido o pedido liminar (Num. 31115469 - Págs. 1 a 2).

O impetrado presta informações (Num. 31219361 - Págs. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela concessão em parte da ordem, para que seja determinado ao magistrado
a quo
o exame do pedido de revogação, reavaliando, ainda, a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, se assim não procedeu nos últimos 90 dias, (Num. 30888599 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR
-

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Pois bem.

A aferição do lapso temporal previsto na lei de processo penal para a formação da culpa não resulta de simples operação aritmética, mas da ponderação das peculiaridades de cada caso.

Das informações do impetrado (Num. 31219361 - Pág. 4) extrai-se:

Designada audiência de instrução e julgamento para o dia 29.05.2025 às 09h, conforme ID. 139029870. Após sucessivas redesignações de audiência, justificadas e motivadas por questões técnicas e de pauta, a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 06/08/2025 (ID. 153810657). Na oportunidade, foram inquiridas a vítima Andreia de Mendonça da Pontes e as testemunhas Marley dos Santos Gomes, PM Abraão Teixeira Corrêa e PM Carlos Eduardo Rocha da Silva. O paciente, por sua vez, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio durante seu interrogatório. Encerrada a fase de instrução, o Ministério Público requereu prazo para a apresentação de alegações finais por memoriais, o que foi deferido por este juízo.O Ministério Público apresentou alegações finais em 26/08/2025, conforme ID. 155250477, seguido pela Defesa em ID. 155365037.

Como se observa, o feito segue seu curso normal, embora tenha havido
redesignações de audiência, estas foram justificadas,
não restando configurada nenhuma desídia ou omissão do Poder Judiciário nesse ponto.

Ademais, verifico que já foi encerrada a fase instrutória, estando superado tal argumento (Súmula nº 52 do STJ).

Para corroborar:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 21 E 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

(...)

2. No caso dos autos, o recorrente já foi pronunciado e a sessão do Tribunal do Júri já foi marcada.

Assim, incidem a Súmula 52 (encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo)
e a Súmula 21 (pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução) desta Corte Superior de Justiça.3. A custódia preventiva está idoneamente motivada, especialmente para a garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do crime em razão do modus operandi empregado no delito.4. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC n. 218.885/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FRACIONAMENTO DA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. QUADRO DE SAÚDE E SITUAÇÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA.

(...)

5. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa demanda aferição à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto. Na hipótese, a tramitação do feito revela-se regular, diante da ocorrência de intercorrências justificadas.

(...)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.013.577/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.)

Por outro lado, observo que, de fato, não houve análise do pedido de revogação da prisão preventiva pelo juízo coator, do qual já consta manifestação do Ministério Público datada de 05/08/25. Nem tampouco identifico a apreciação da situação prisional do paciente nos últimos 90 dias.

Desse modo e em concordância com a d. procuradoria de Justiça, acolho parcialmente as alegações de excesso e prazo para análise do pedido de revogação da prisão preventiva e de reavaliação da custódia.

Destaco, entretanto, que o limite de 90 (noventa dias) para reanálise da prisão,
previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não é peremptório, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito do HC 191836- MC/SP, se manifestado que a inobservância de tal, não implica em sua revogação automática, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar sua necessidade e atualidade de seus fundamentos.

Ante ao exposto, conheço do
writ
e o concedo parcialmente, determinando
o exame do pedido de revogação e reavaliação dos fundamentos da necessidade da custódia cautelar do paciente, conforme manifestação do STF.

É o voto.

Belém, 04/12/2025